Tribunal: STF
Processo: ARE 1456897
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. NADA A PROVER NESTA SUPREMA CORTE. NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS. 



    DECISÃO: O recurso extraordinário interposto na origem foi manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM EVENTUAL ERRO OU EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA ORAL. ARMA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE INDEPENDE DA PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DAS FRAÇÕES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.



    1 – Não se conhece do pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo segundo apelante, porquanto tal matéria, conforme entendimento jurisprudencial, é de competência do juízo da execução penal.



    2 – Eventual equívoco, desproporcionalidade ou injustiça constatada na fixação da pena, é plenamente possível a correção por esta instância revisora, sem a necessidade de anulação da sentença.



    3 – É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que, para a caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo, são dispensáveis a apreensão e a realização de exame pericial do artefato bélico, quando comprovada a sua utilização por outros meio de prova.



    4 – Reconhecidas duas causas de aumento de pena com patamares de exasperação diversos (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual mantém-se apenas o aumento mais expressivo (2/3), em observância ao disposto no art. 68, § único do CP. 



    5 – No caso, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade, deve a pena de multa ser proporcionalmente reduzida.



    6 – Considerando que a pena fixada não ultrapassou 08 (oito) anos de reclusão, a primariedade dos réus, bem como a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, estabeleço em ‘semiaberto’ o regime inicial do cumprimento da reprimenda, nos termos do disposto do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.



    7 – Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Apelo do segundo apelante conhecido e desprovido. Sentença reformada, inclusive de ofício.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 182 e 339 da repercussão geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF. 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs agravo interno em face do decisum que negou seguimento ao apelo extremo, tendo sido julgado pelo Tribunal a quo em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EMEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM CONSONÂNCIACOM PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Segundo o STF, o art. 93, IX, da CF/1988, ao exigir fundamentação em todos os provimentos judiciais, não impõe a necessidade de motivação extensa, exame minucioso de cada alegação ou de cada prova indicada pelas partes, inclusive não consta determinação de que os fundamentos da decisão estejam corretos. Inteligência do TEMA 339 (AI 791.292 QO-RG/PE Repercussão Geral).



    2.O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário possui fundamentação idônea. O fato de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses do recorrente não implica em afronta ao referido mandamento constitucional.



    3.A discussão inerente à valoração das circunstâncias judiciais não possui repercussão geral, vez que a matéria detém natureza infraconstitucional, conforme assentado no TEMA 182 do STF (AI nº 742.460 RG/RJ). 



    4.Agravo interno conhecido e não provido.”



    Irresignado, o recorrente ajuizou agravo em recurso extraordinário “em face da decisão colegiada que negou o agravo interno contra decisão monocrática do presidente do TJCE a qual negou seguimento ao recurso extraordinário”. 



    O Tribunal a quo não conheceu do recurso, tendo em vista “a ocorrência de forte engano da parte, que interpôs recurso manifestamente equivocado, sem previsão legal”.



    Em continuidade, foi interposto um novo agravo regimental pelo recorrente, que restou desprovido em acórdão cuja a ementa é a seguinte: 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE REPERCUSSÕES GERAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESPROVIMENTO.”



    Julgado o agravo em recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Nada há a prover no presente feito por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, o recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral é, de fato, o agravo interno. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014, grifei)



    Entretanto, uma vez julgado o recurso de agravo interno pelo Tribunal a quo, não há previsão legal de insurgência recursal para esta Suprema Corte.



    Consectariamente, a interposição de posterior agravo em recurso extraordinário não tem o condão de devolver a matéria para este Tribunal, tendo em vista a preclusão consumativa do ato recursal. Com efeito, é vedada a interposição de mais de um recurso visando à impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal. Nesse sentido, cito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.3.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 949.559 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/09/2016)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso e DETERMINO a IMEDIATA baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente